Tribunal: TJSP
Processo: 0002929-03.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Recurso do Ministério Público – Pedido de reforma da decisão que deferiu progressão ao regime semiaberto em favor do sentenciado – Não acolhimento – Agravado que preenchia os requisitos necessários à obtenção do benefício – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.